Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Condenação definitiva em regime semiaberto. Mandado de prisão para iniciar cumprimento da pena.
1 - Possível a utilização do habeas corpus contemporâneo com a interposição do recurso cabível, desde que para proteção direta da liberdade de locomoção - com pretensão diversa, portanto, do objeto do recurso. (STJ, HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 3/4/2020)
2 - Não é ilegal decisão do juiz da execução penal que, para iniciar o cumprimento da pena, ordena seja expedido mandado de prisão a condenado em regime semiaberto.
3 - Ordem denegada.